Tribunal: TJDFT
Processo: 0740104-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VIA ELEITA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EMENDA À INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a hipótese de error in procedendo e de cerceamento das prerrogativas processuais conferidas à autora, ora apelante, em razão da extinção da relação jurídica processual pelo Juízo singular, sem que a autora tivesse a oportunidade de corrigir eventual irregularidade processual.
2. Proposta a demanda é dever do Juízo singular analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
3. No caso em deslinde após o transcurso da marcha processual, com o recebimento regular da petição inicial, o deferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela e o proferimento da decisão de saneamento, a sentença foi proferida por meio da qual o pedido foi julgado “improcedente" por falta de legitimidade ativa. 3.1. Isso não obstante, ainda que ocorrente eventual irregularidade, é certo que o Juízo singular deveria ter ordenado ao demandante a emenda da petição inicial ou o implemento de eventual diligência, com a indicação precisa da irregularidade a ser sanada, nos termos do art. 321 do CPC. 3.2. Deve ser ainda ressaltada o primado da instrumentalidade do processo, sendo indispensável que a atividade jurisdicional atinja seus escopos jurídico, social e político.
4. No caso em exame a extinção prematura do processo apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, de uma possível solução para o conflito, permanecendo, no entanto, o estado de litigância entre as partes no plano fático, o que não se ajusta aos aludidos escopos da jurisdição.
5. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não pode ser proferida decisão sem que seja conferida à parte interessada a oportunidade de manifestação prévia. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício. Portanto, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o processo sem a observância dessa específica determinação legal.
6. Apelação conhecida e provida para desconstituir a sentença.